Tribunal: TJDFT
Processo: 0731553-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SNIPER. INUTILIDADE DA MEDIDA. INFOJUD. MEDIDAS MENOS GRAVOSAS DISPONÍVEIS. NÃO CABIMENTO.
1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva.
2. O CNJ idealizou nova ferramenta de pesquisa, com o intuito de aprimorar a busca de bens passíveis de constrição, denominada Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper.
3. O interesse processual, previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38).
4. Sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema Sniper permitirá a localização de bens e dados não apresentados por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa, que, neste caso, oneraria injustificadamente o juízo.
5. A consulta ao sistema InfoJud pretendida pela parte agravante reclama cautela judicial, por envolver a quebra do sigilo fiscal do contribuinte. Na hipótese, há pesquisas passíveis de realização menos gravosas que podem ser efetuadas.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.